Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730133-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: M5 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante CONJUNTO NACIONAL informou o juízo de origem que o ora agravado abandonou o imóvel locado, requerendo, assim, a imissão na posse assim que confirmada esse fato (ID. 82574613 dos autos 0721677-75.2020.8.07.0001). pedido este que já foi atendido naquela instancia, conforme decisão juntada no ID. 83088886 daqueles autos. Considerando que este novo posicionamento do juízo de origem atende, em regra, a presente pretensão recursal (despejo da parte agravada), intime-se o agravante CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este juízo se remanesce interesse no prosseguimento do seu recurso, apresentando, se for o caso, a devida justificativa. Publique-se. Brasília/DF, 27 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora